Tribunal: TJDFT
Processo: 0717928-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717928-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: CAIO VINICIUS LOPES SILVA D E C I S Ã O Em ação de busca e apreensão, a instituição financeira se insurge contra a decisão que determinou a suspensão do processo, ao fundamento de que o autor não juntou aos autos carta com aviso de recebimento assinada pela própria parte devedora. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, em razão de manifesta intempestividade. A despeito da interposição do agravo de instrumento em face da decisão de id 155744459, datada de 17/04/2023, como explicitamente asseverado pelo recorrente, a insurgência, na verdade, revela-se contra as decisões anteriores, que não foram objeto de insurgência recursal, de sorte que preclusa a pretensão recursal. Ademais, ainda que considerada a insurgência do agravante contra a decisão de id 155744459 dos autos originários, esta não tem conteúdo decisório apto a justificar a interposição nos termos do art. 1.015 do CPC. Outrossim, observa-se que a decisão que determinou a suspensão do processo (id 145477859, autos 0704866-15.2022.8.07.0019) foi proferida em 02/01/2023, cuja expedição eletrônica ocorreu no mesmo dia, com ciência da parte agravante no dia 04/01/2023, concluindo-se, portanto, que o início da fluência do prazo se deu no dia útil subsequente, já computado o transcurso do recesso forense. Destaco que o presente agravo de instrumento foi interposto em 11/05/2023 (id 46557751), quando há muito encerrado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para sua interposição, a contar, como já dito alhures, da ciência da decisão que suspendeu o processo. Por outro lado, é assente na jurisprudência que o pedido de reconsideração (id. 153825035), apresentado como “reiteração de pedido”, não interrompe e nem suspende a contagem do prazo recursal, justamente por ausência de previsão no ordenamento jurídico. Nesse sentido, os seguintes julgados deste TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas manteve a r. decisão que fixou os alimentos provisórios, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1621131, 07125886020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. 1. Recurso intempestivo não deve ser conhecido. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal. O prazo para interposição do recurso se inicia a partir da primeira decisão prolatada e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento do agravo de instrumento mantida. (Acórdão 1393536, 07287021120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal, já que não é previsto no sistema processual brasileiro como forma de impugnação de decisões judiciais. Precedentes. 2. O recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1409197, 07373369320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que é possível o manejo concomitante de pedido de reconsideração com eventual recurso, justamente por não possuir o primeiro amparo legal, devendo a parte interessada atentar-se para o prazo fatal para demonstrar seu inconformismo por meio do recurso adequado, sob pena de preclusão. Inviável, portanto, seu conhecimento face a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator